Tribunal: STF
Processo: RE 1538700
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. ANULAÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO. 



    1. A sentença acolheu o pedido subsidiário da autora para determinar a revisão do seu provento de aposentadoria, mas ela recorre para ver acolhido o pedido principal, de anulação do ato de aposentadoria e retorno ao cargo e função anteriormente ocupados. Sustenta a apelante que faria jus à declaração de nulidade do ato e à reintegração ao cargo de Professora Associada, Nível 1, porque lhe foi informado que receberia benefício no de R$ 9.703,69 e, na verdade, este foi concedido no valor de R$ 6.506,97. 



    2. A Teoria dos Motivos determinantes aplica-se aos atos administrativos discricionários, nos quais a Administração não precisa apresentar motivação para o ato, mas, uma vez que o faça, fica a ele vinculada. O ato de aposentadoria, contudo, é vinculado aos requisitos que ensejam a sua concessão, não sendo possível à Administração praticar o ato de forma diversa daquela prevista em lei. 



    3. A informação por e-mail dada por um servidor em simulação ao valor da aposentadoria não tem caráter vinculante para a Administração, não levando à nulidade do ato de aposentadoria. 



    4. Mesmo que se admitisse a aplicação do Código Civil ao caso, com as necessárias adaptações, não haveria como reconhecer a nulidade pleiteada eis que não demonstrado que “o falso motivo” foi a razão de determinante do ato (art. 140 do Código Civil), já que a aposentadoria não é requerida tendo em vista exclusivamente o valor a receber, inclusive porque, no caso, em vista das regras da EC nº 41/2003, bem como o fato de se tratar de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, evidente a substancial redulção com relação ao valor auferido em atividade pela servidora. 



    5. Não prospera o argumento no sentido de que foi solicitada aposentadoria por tempo de serviço, mas, na verdade, foi concedida aposentadoria por idade, “acarretando mais prejuízos”, o que também ensejaria a nulidade. A autora não é inválida, não tinha idade para ser aposentada compulsoriamente e não tinha, ainda 35 anos de contribuição para se aposentar com proventos integrais, fazendo, assim, jus à aposentadoria proporcional, que exige a idade mínima de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, ou seja, consoante o disposto no art. 40, 1º, III, “b”, com a redação da EC nº 41/2003 que serviu de fundamento à concessão do benefício. 



    6. O erro no cálculo do valor do benefício, devidamente comprovado pela perícia contábil realizada em juízo, em nada interfere no ato de concessão de aposentadoria, ensejando, tão somente, a correção do valor devido, como deferido, corretamente, pelo juízo de primeiro grau. 



    7. A aposentadoria é causa de vacância do cargo público (Lei nº 8.112;1990, art. 33. VII). Assim, ainda que reconhecida a nulidade do ato de aposentadoria, não seria possível determinar o retorno ao mesmo cargo que não se sabe ainda existente e com eventual prejuízo a terceiro. Como afirmado na sentença, “embora até se possa reconhecer que a autora tenha sido prejudicada pela simulação equivocada da UNIRIO, tal fato não pode ser reparado pela via pretendida na presente ação”. 



    8. Apelação da autora e remessa desprovidas. Uma vez que somente a ré foi condenada em honorários, descabe a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, 40º, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente